Tribunal: TJSP
Processo: 1002042-60.2018.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002042-60.2018.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, é apelado EDISON APARECIDO
CANDIDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002042-60.2018.8.26.0394
2
Voto
14607
Apelação
1002042-60.2018.8.26.0394 ALB (digital)
Origem
1a Vara Judicial do Foro de Nova Odessa
Apelante
Município de Nova Odessa
Apelado
Edison Aparecido Candido
Juíza de Primeiro Grau
Juliana Brescansin Demarchi
Decisão/Sentença
27/1/2020 e 30/7/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS. SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Falecimento do autor. Perda superveniente do objeto. Pretensão ao
arbitramento
dos
honorários
advocatícios.
Possibilidade.
Aplicação do princípio da causalidade. Verba honorária fixada em
R$ 500,00, a ser suportada pelo réu. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA contra a r.
sentença de fls. 90, integrada a fls. 98/9, que, em ação de obrigação de fazer
ajuizada por EDISON APARECIDO CANDIDO, julgou o processo extinto, “sem
resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IX, do Código de
Processo Civil”, diante da informação do óbito do autor no curso da ação, e
condenou “o réu ao pagamento das custas e despesas processuais além dos
honorários advocatícios”, fixados “por equidade, conforme art. 85, § 2o e incisos, e §
8o, ambos do CPC/2015, em R$ 500,00 (quinhentos reais) para o advogado do
autor”.
A municipalidade requer o afastamento da verba honorária, fls. 101/11.
Sem contrarrazões, fls. 114.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002042-60.2018.8.26.0394
3
Dispõe o art. 485, IX, do CPC que: “O juiz não resolverá o mérito quando (...) IX

em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição
legal”.
No caso, a pretensão de fornecimento de medicamentos é, evidentemente,
personalíssima e intransmissível.
Em 6/10/2019, foi noticiado o falecimento do autor, conforme certidão de óbito de
fls. 85.
A morte do autor no curso do processo é fato superveniente que ocasiona a
perda do objeto, razão pela qual a ação deve ser extinta, sem julgamento de
mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC.
De acordo com o princípio da causalidade (art. 85, CPC), aquele que deu causa à
propositura de ação ou à instauração de incidente processual deve responder
pelas despesas deles decorrentes.
Assevera Cândido Rangel Dinamarco1:
“(...) responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa
a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja
obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter
aquilo a que tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao
exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores
garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente
essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o
causador deve responder.”
O Município apresentou resistência ao pedido e tornou necessário o
ajuizamento da ação, para garantia do direito à saúde.
Conforme bem ponderado pela MM. Juíza de primeiro grau:
1 Instituições de direito processual civil. v. II. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 645.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002042-60.2018.8.26.0394
4
“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração
do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.
Isso porque, apesar do falecimento do requerente, é possível a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios, levando-
se em consideração que houve negativa da municipalidade em
fornecer o medicamento postulado na inicial, na qual, em tese, a
parte autora sairia vitoriosa, tendo em vista que o autor havia
demonstrado o cumprimento dos requisitos elencados pelo tema
106 do STJ (REsp no 1657156).
Ademais, tem-se que o laudo médico de fls. 42, comprova a
imprescindibilidade do tratamento, vez que informa que '[...] sua
falta pode acarretar prejuízo grave ao paciente'.”
Nesse sentido:
Apelação 1034737-68.2017.8.26.0114
Relator(a): Luiz Sergio Fernandes de Souza
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 14/5/2020
Ementa: AÇÃO ORDINÁRIA
Se a parte teve de ingressar em
Juízo, contratando os serviços de advogado, cabível a condenação
da requerida ao pagamento de honorários advocatícios

Aplicação do princípio da causalidade Recurso provido.
Portanto, a r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Deixa-se de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Não houve contrarrazões ao recurso; logo, não houve trabalho adicional em grau
recursal.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL